Tribunal: TJDFT
Processo: 0072381-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0072381-56.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX RECORRIDO: ESPÓLIO DE EDSON SÁ ROCHA DESPACHO Intime-se a recorrente ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX para que se manifeste a respeito da petição de ID 38103614, requerendo o que entender de direito. Após, nada sendo requerido, mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID 15099471 – pág. 1/2. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024